Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-27.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702272-27.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CTC ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela ré, CTC ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que julgou procedente os pedidos iniciais aventados em ação de cobrança ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A., condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A apelante pugna, dentre outras coisas, pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a recorrente comprove a sua situação financeira, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Isso porque, segundo previsão expressa da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito na origem. Portanto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente juntar aos autos livros comerciais, execuções de processos em curso, extratos bancários, e o que mais entender relevante para indicar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, DEFIRO o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprove a necessidade da concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va